Tribunal: STF
Processo: HC 268933
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Alegada falta de provas para a condenação. Dosimetria. Exasperação indevida da pena-base. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Augusto Gomes Marques contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.060.893/SP (evento 2, fls. 66-70).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade consubstanciada na utilização de provas ilícitas para a condenação do paciente e na dosimetria da pena. Alega a ausência de provas de autoria e do dolo, além da valoração indevida de elementos não confirmados judicialmente. Argumenta a falta de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto desproporcional, genérica e lastreada em circunstâncias inerentes ao tipo penal. Requer a concessão da ordem de ofício e, sucessivamente, seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 1.060.893/SP.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 66):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DA EXECUÇAO PENAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAMENTO DE ATOS DE TRIBUNAL SUJEITO A SUA JURISDIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal, não é da competência do Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.398/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022). 
2. Situação em que a defesa se insurge contra suposta inércia do Juízo de execução que na análise do pedido de progressão de regime e comutação das penas, tema que sequer foi submetido perante a Corte Estadual. 	
3. Incabível o pronunciamento por este C. Tribunal sobre a questão de mérito, sem que tenha havido prévia deliberação da Corte de origem sobre o tema. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, as matérias trazidas nestes autos - ilegalidade na condenação do paciente por ausência de provas válidas e inidoneidade da fundamentação para exasperar a pena-base - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ao negar provimento ao agravo regimental, a Corte Superior consignou que:

“O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. 
No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão. 	Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 66/67):
Conforme se extrai da manifestação da Defensoria Pública da União não teria sido inaugurada a competência desta Corte Superior para a análise do presente mandamus pois o benefício executório sequer teria sido analisado em primeira instância. 	Com efeito, dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar Habeas Corpus somente quando o coator for de tribunal sujeito à sua jurisdição. O pedido também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte Superior. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
(...).
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus, recomendando o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública local para que adote as providências pertinentes.
A decisão acima deve ser mantida. 
Realmente, não há que falar em flagrante ilegalidade capaz de superar a supressão de instância delineada, pois o recorrente volta-se contra suposto ato omissivo de Juiz executório de primeiro grau. 
Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.
(...).
Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício.”

Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ademais, ressalto que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com os documentos necessários à compreensão da controvérsia. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente